Tribunal: TJMT
Processo: 1027594-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027594-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), MARLON RIZZI - CPF: 051.159.181-02 (AGRAVANTE), BRUNA MULLER - CPF: 054.342.961-09 (AGRAVANTE), EDIOMAR RIZZI - CPF: 433.617.730-91 (AGRAVANTE), JANETE SACHETI RIZZI - CPF: 918.145.700-63 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 05.644.974/0001-21 (AGRAVADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO
PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO
–

DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–

SUSPENSÃO QUE
NÃO
BENEFICIA TERCEIROS COOBRIGADOS – SÚMULA 581 DO STJ –
INOBSERVÂNCIA DO ART. 919, § 1o
,
DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE GARANTIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/15, somente poderá ser deferido efeito suspensivo aos embargos à execução quando
verificados os requisitos para concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
Ausente um desses requisitos, o indeferimento do pedido de suspensão é medida que se impõe.

2.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução em relação aos fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. Precedentes do STJ.

3. Recurso desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARLON RIZZI, BRUNA MULLER, EDIOMAR RIZZI e JANETE SACHETI RIZZI
contra a decisão proferida nos
Embargos à Execução no
1008505-20.2024.8.11.0040
ajuizado em face de
BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA,
que
indeferiu
o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Nas razões recursais, sustentam que foi deferido em 11/04/2024 o processamento da Recuperação Judicial dos agravantes, autos no 1004237-95.2024.8.11.0015 em trâmite na 4a Vara Cível de Sinop/MT.

Aduzem que o crédito objeto da presente execução se trata de contrato de compra e venda de soja em grãos, e que este foi constituído anteriormente ao pedido de Recuperação Judicial e, portanto, caracteriza-se como crédito concursal.

Narram que por ter natureza concursal, se enquadra na classe quirografária, que inclusive foi arrolado na Recuperação Judicial, conforme é comprovada pelo relatório da fase administrativa apresentado pelo Administrador Judicial.

Relatam que o edital de intimação sobre a relação de credores foi disponibilizado no DJEN em 17/07/2024, conforme certidão no 67, sendo publicada em 18/07/2024, quedando-se inerte a parte agravada.

Por fim, afirmam que a execução em face dos agravantes não deve prosseguir, uma vez que o crédito discutido está sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial.

Com essas considerações, pugna
m
pela concessão do
efeito ativo, a fim de conferir efeito suspensivo aos embargos à execução.

Ao final, pugnam pelo provimento do
recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar recursal foi indeferida no ID no
242821689
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
266825281
, pelo desprovimento do recurso.

Ausente as informações pelo juízo singular.

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que o
s

agravante
s
MARLON RIZZI, BRUNA MULLER, EDIOMAR RIZZI e JANETE SACHETI RIZZI
opuseram
Embargos à Execução
no
1008505-20.2024.8.11.0040
à Execução
para Entrega de Coisa Incerta no
1003531-37.2024.8.11.0040
em face do exequente/agravado
BETUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA,
alegando preliminarmente da exceção de incompetência
(da competência do juízo da cautelar antecipatória dos efeitos “stay period” para dirimir questões que envolvem o patrimônio dos embargantes); impugnação ao valor da causa
. No mérito, os embargantes alegaram: a) que tiveram graves perdas em sua plantação; b) que a embargada tinha ciência das referidas perdas; c) que o contrato
executado se trata de contrato de adesão; d) que houve erro no cálculo do volume de grãos; e) que estão em recuperação judicial e a presente execução deve ser suspensa; f) a inexigibilidade do débito ante a ação de recuperação judicial; e, g) a suspensão da ação em razão da prejudicialidade externa.

No ID no 161122619 foi indeferido o pedido de justiça gratuita, todavia interposto o Agravo de Instrumento no
1020037-14.2024.8.11.0000
,
este foi provido monocraticamente a fim de deferir aos embargantes o parcelamento das custas processuais em até 03 (três) parcelas mensais e sucessivas
.

A embargada apresentou impugnação aos embargos à execução no ID no
176965674
, pela improcedência dos embargos à execução.

A

i.

ju
í
z
a

a quo
Dr
a
.
Paula Saide Biagi Messen Mussi
Casagrande
recebeu os embargos à execução, não atribuindo efeito suspensivo
, conforme relato já exposto.

Pois bem
.

Trata-se, na origem, de embargos à execução opostos nos autos d
a
Execuç
ão
para Entrega de Coisa
Incerta, no qual
se executa
a entrega de 5.250 sacas de 60 kg
cada, equivalente a 315.000 kg de soja
, relativamente ao
Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos com Pagamento Antecipado em Fertilizante (Safra 2023/2024) – Contrato no 7009/2023-2024 SJ
, com vencimento em 01/02/2024
, tendo como caução o cheque no 000447 do Banco Sicredi, Agência 8072, Conta 53813
-2, para a embargada no valor de R$ 506.
250,00.

Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC são requisitos para se atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS INITIO LITIS. DECISÃO MANTIDA. Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese.
O art. 919, § 1o, do CPC prevê que a possibilidade de se atribuir aludido efeito aos embargos à
execução quando presentes, concomitantemente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe. Recurso desprovido.”
(N.U 1003090-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022)
destaquei

Nesse contexto,
cumpre anotar que a execução na origem não está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, requisito essencial ao almejado efeito suspensivo, na forma do art. 919, § 1o, do CPC/15
, o que por si só, denota o indeferimento do pedido
suspensivo.

Não obstante,

verifica-se que
o
s agravantes
EDIOMAR RIZZI e JANETE RIZZI são devedores solidários (fiadores) do Contrato de Compra e Venda
de Soja em Grãos com Pagamento Antecipado em Fertilizantes – Safra 2023/2024
, firmado em 25/05/2023, em que o
s
executado
s
EDIOMAR RIZZI
e
BRUNA MULLER
se obrigava
m
a pagar
, em favor da agravada
.
Vejamos (ID no
147792887
):

Embora o devedor principal
(
MARLON
RIZZI)
esteja em
R
ecuperação
J
udicial
(processo no
1004237-95.2024.8.11.0015)
, não há qualquer óbice à cobrança dos créditos em face
dos devedores coobrigados, como é o caso de avalistas e fiadores
.

Isto porque,
a suspensão das ações e
execuções previstas no art. 6o, I, da Lei no 11.101/2005
só operam em face do recuperando e não atende à terceiros garantidores
, conforme dispõe a Súmula 581 do STJ,
in verbis:

“
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Aliás, no mesmo sentido é a redação do art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005, ao dispor que
“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

A propósito, conforme ensina Fabio Ulhoa Coelho:

“Os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pelo empresário em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalizado”.
(Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, 2a edição, Saraiva, 2005, p. 170)

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. 1.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. AVALISTA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUE NÃO ALCANÇA OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO RESP N. 1.333.349/SP (ART. 543-C DO CPC/1973).
2. RECURSO PROVIDO.”

(STJ - REsp: 1850819 SP 2019/0353396-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 04/05/2020).
destaquei

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM DESFAVOR DOS COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE – RECUPERAÇAO JUDICIAL QUE NÃO BENEFICIA TERCEIROS – ENTENDIMENTO SUMULADO NO ÂMBITO DO STJ
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de empresa, devedora principal, estar em Recuperação Judicial não acarreta óbice à cobrança da integralidade dos créditos em face dos devedores coobrigados, como é o caso dos avalistas e fiadores, porquanto as benesses da recuperação judicial se operam em face apenas da empresa recuperanda.
”

(N.U 1007259-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)
destaquei

Ademais, o simples fato de o crédito ter sido constituído antes do pedido de recuperação judicial
não autoriza, por si só, a concessão do efeito pretendido, uma vez que ausente
s
os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC/15.

Assim, a decisão recorrida deve ser mantida
.

Ante

o exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025